Tribunal: STF
Processo: HC 242349
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO E EXPLORAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 228 DO CÓDIGO PENAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. Precedentes. 



    2. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Precedentes.



    3. No caso dos autos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelas instâncias antecedentes demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, medida incabível na estreita via do habeas corpus. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.